Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718604-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA APELADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA em face de CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA objetivando a extinção da execução ou a revisão do contrato e o reconhecimento de excesso de execução. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões recursais, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024 18:14:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador